Tribunal: TJSP
Processo: 2222904-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM PEDIDO SUSPENSÃO DE LEILÕES. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para suspender a execução extrajudicial em curso, bem como os efeitos dos leilões ocorridos em setembro de 2020. Intimação por edital que foi precedida de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM PEDIDO SUSPENSÃO DE LEILÕES. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para suspender a execução extrajudicial em curso, bem como os efeitos dos leilões ocorridos em setembro de 2020. Intimação por edital que foi precedida de tentativas frustradas de intimação pessoal do devedor para purgar a mora. Observância ao disposto no art. 26 e parágrafos da Lei no 9.514/97. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.